Tribunal: TJDFT
Processo: 0704307-68.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704307-68.2020.8.07.0006 RECORRENTE: ALEXANDRE WILSON RAIZER SERRATE, CLARICE KREIMER RAIZER SERRATE RECORRIDO: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COMPROMISSO PARTICULAR PELA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. COAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REABERTURA DO CURSO DO PROCESSO PARA DISCUSSÃO DA OCORRÊNCIA DE USUCAPIÃO E DE SIMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 917, VI/CPC. RESTRIÇÃO DAS MATÉRIAS PASSÍVEIS DE ARGUIÇÃO. 1. O momento processual adequado para o requerimento de provas pelo autor é a petição inicial, a teor do que determina o art. 319, VI/CPC, não sendo obrigatória a abertura de prazo para que as partes as especifiquem. 2. O art. 917, VI/CPC não outorga ao executado o direito à discussão de toda e qualquer matéria relacionada à relação jurídica de direito material que liga as partes e que motivou o ajuizamento da execução de título extrajudicial, mas somente dos temas que poderia trazer como defesa em processo de conhecimento. 3. Rejeitaram-se as preliminares. Negou-se provimento ao recurso. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 369 e 370, ambos do Código de Processo Civil, requerendo seja determinado o retorno dos autos à primeira instância para abertura da instrução e produção de provas; b) artigos 319, 321 e 917, todos do Código de Processo Civil, tecendo considerações acerca da extinção do feito quanto à usucapião. Sustentam que a alegação de usucapião deve ser conhecida, pois a citação dos confinantes não é obrigatória, e que não seria o caso de extinção do feito, e sim de emenda da inicial. No aspecto, apontam divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 369 e 370, ambos do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 319, 321 e 917, todos do Código de Processo Civil. Isso porque não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que (ID 31652300): (...) Em primeiro lugar, o momento processual adequado para o requerimento de provas pelo autor é a petição inicial, a teor do que determina o art. 319, VI/CPC, não sendo obrigatória a abertura de prazo para que as partes as especifiquem. Ademais, sendo o juiz o destinatário da prova, cabe a ele verificar a necessidade de sua produção. Desse modo, se a documentação trazida aos autos é suficiente para elucidar a questão controvertida e formar o convencimento do julgador, não há que se falar em cerceamento de defesa. (...) O Código de Processo Civil assim delimita as matérias passíveis de discussão em embargos do devedor (...). Vale ratificar: ao devedor se garante o direito de alegar qualquer tema que pudesse ser trazido em sua contestação, caso se tratasse de uma ação que tramitasse por processo de conhecimento. (...)Ou seja, não se outorga ao executado o direito absoluto à discussão de toda e qualquer matéria relacionada à relação jurídica de direito material que liga as partes e que motivou o ajuizamento da execução de título extrajudicial, mas somente dos temas que poderia trazer em sua contestação. Assim, questiona-se: se o credor tivesse ajuizado uma ação de cobrança, fundamentada em um documento escrito por meio do qual os devedores assumiram obrigações de fazer e de pagar, poderiam os réus alegar a prévia ocorrência de usucapião ou de simulação na cadeia dominial que antecedeu a propriedade da credora? A resposta é negativa, pois, à exceção de casos explicitados no CPC, a defesa do réu não é o meio adequado à formulação de pedidos. Ademais, há influência direta na esfera patrimonial de terceiros envolvidos nos negócios jurídicos, que não podem ser incluídos no polo passivo da demanda, além de formalidades específicas do procedimento de usucapião. Situação diversa ocorreria se os devedores, já portadores de sentença declaratória de usucapião e/ou de sentença reconhecendo a simulação alegada, quisessem discutir a exigibilidade do título executivo extrajudicial com base neste argumento. Logo, “A ausência de impugnação de um fundamento suficiente do acórdão recorrido enseja o não conhecimento do recurso, incidindo o enunciado das Súmulas nos 283 e 284/STF” (AgInt no AREsp 1744997/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 2/3/2022). Por fim, quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, verifico que os recorrentes não lograram demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a devida similitude fática entre os julgados confrontados. A Corte Superior já assentou que “O dissídio jurisprudencial não merece conhecimento, porque não foi realizado o necessário cotejo analítico entre os julgados trazidos a confronto. A mera transcrição de ementas ou de passagens dos arestos indicados como paradigma não atende aos requisitos dos arts. 1.029 do CPC/2015 e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.982.305/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 2/6/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028